Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706599-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUZIA APARECIDA BISCARO PENHA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juiz Renato Castro Teixeira Martins, em exercício na 19a Vara Cível de Brasília (ID 82615878 do processo n. 0080448-10.2008.8.07.0001), que, nos autos de cumprimento de sentença referente à revisão contratual de financiamento imobiliário, salientou que os cálculos apresentados pelo perito e pela parte executada estão incorretos. Em suas razões recursais (ID 23778246), sustenta que o Magistrado proferiu decisão afastando a utilização dos cálculos feitos pelo perito e pela parte ré, indicando que adotaria os cálculos apresentados pela parte autora. Assim, segundo descreve, determinou a intimação da exequente para que reapresentasse os cálculos com a inclusão dos Fundos de Liquidez e FQM. Defende, então, que o Código de Processo Civil estabelece a necessidade de realização de uma segunda perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Acentua a sua natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar, de modo que, no seu entendimento, não se insere no conceito de instituição financeira. Assim, argumenta aplicar seus ativos no mercado de capitais, no intuito de obter a melhor rentabilidade possível, de maneira a atender a sua finalidade precípua, que é o adimplemento dos benefícios contratados. Frisa, então, que a relação jurídica existente com seus participantes é de caráter estatutário, regida por leis específicas, bem como pelos planos de custeio e de benefícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois, na sua acepção, a manutenção da decisão importará na futura homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente. Salienta que os cálculos foram objeto de divergência desde o início do cumprimento de sentença, o que motivou a designação de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, determinando-se a continuidade da perícia técnica por profissional cadastrado no Tribunal. Preparo recolhido (ID 23778248). O efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, ante a ausência de perigo de dano grave ou de difícil reparação (ID 23819822). Sem contraminuta (ID 24830660). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se, ao ID 92806218, que o Magistrado reconsiderou a r. decisão agravada, haja vista que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que afastou o laudo pericial e o Magistrado homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: A autora, com o intuito de dar fim à controvérsia que já se arrasta há muito tempo, impugnou apenas o saldo devedor de 06/1994, o qual resulta no valor de R$ 77.012,19 (setenta e sete mil e doze reais e dezenove centavos), quando a correta conversão seria no valor de R$ 69.450,09 (sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e nove centavos), conforme índices constantes em seu parecer técnico. Tal diferença entre os cálculos das partes podem ser explicadas pela adoção de índices de correção monetária distintos: o perito utilizou o IGPM, enquanto a autora utilizou o INPC. Conforme já esclarecido em pronunciamento judicial anterior, "nos termos da sentença, deve ser mantido o índice previsto contratualmente, qual seja, o IGPM ou "outro que reflita a inflação do período", atualizado sempre no primeiro dia de cada mês (ID 41662585 - pág. 12)" - ID 50236387. Portanto, o saldo devedor apresentado pelo perito no período impugnado foi calculado com o índice correto. Ante o exposto, homologo o valor apresentado pelo laudo ID 55396670. Aguarde-se, por 15 dias, eventual requerimento de cumprimento de sentença. Nada sendo requerido, ao arquivo. Expeça-se a certidão requerida (ID 92859198). Notadamente, a prolação da mencionada decisão esgotou o objeto do presente recurso, considerando que, por via indireta, foi reconsiderada a r. decisão, de modo que se impõe o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, ante a ausência de interesse recursal. Confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o magistrado revogou a decisão agravada, há que se reconhecer a perda do objeto do recurso. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 684618, 20130020082568AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2013, publicado no DJE: 20/6/2013. Pág.: 84) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA REVISTA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA DO OBJETO. NOVA DECISÃO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. Haverá a perda do objeto de agravo de instrumento quando a decisão agravada for revogada pelo Juízo de Primeiro Grau. Eventual irresignação em relação à nova decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau desafia recurso próprio. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1056177, 07043278220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1275221, 07066038120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, embora não tenha sido comunicado a esta Relatoria sobre a modificação do posicionamento adotado na decisão agravada, aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[1], ficando prejudicado o presente agravo de instrumento. Portanto, não se justifica a análise do tema questionado, em decorrência da perda do objeto do recurso, já que não mais subsiste a decisão objurgada. Em outros termos, a prolação de decisão interlocutória posterior pelo Magistrado a quo, que modificou integralmente a decisão atacada em sede de pleito de concessão do efeito suspensivo nesta instância, ocasionou o esvaziamento do recurso, o que implica no perecimento do interesse recursal. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC, fica prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.